Tribunal: CARF
Processo: 10865.901585/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901585/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.862 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2012
IRRF. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INCLUSÃO DE DÉBITO NÃO COMPENSADO EM PARCELAMENTO.
PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO POR MEIO DE DARF.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
O Requerente comprovou o recolhimento via DARF de parte do débito
confessado na DCOMP não homologada. Comprovou também que o valor
integral do débito foi incluído em parcelamento especial e o parcelamento foi
quitado, de modo que faz jus ao direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-29.188, de 15 de maio de
2014, da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901585/2013-93
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 20739.79887.091112.1.3.04-1667,
em 09/11/2012, e-fls. 3-7, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código de arrecadação 5706) no valor de R$ 788.855,71 do PA 31/12/2007, arrecadado
em DARF no montante de R$ 788.855,71 em 26/06/2008.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 052527217, juntado às e-fls. 8-10, porque o(s) DARF(s)
informado(s) na DCOMP foram integralmente alocados para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório alegando que efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio a seus acionistas e
reteve o Imposto de Renda na Fonte no montante de R$ 7.650.000,00. O IRRF teria sido quitado
da seguinte forma:

Na DCOMP n°. 09367.03586.040108.1.3.03-2849 o valor do débito de IRRF
relativo a JCP era de R$ 5.046.801,33. Segundo o contribuinte, após verificação interna,
constatou que não possuía todo o crédito informado na DCOMP. e por isso recolheu em DARF
de R$ 755.464,20, o que teria reduzido o débito para compensação para R$ 4.291.337,13.
Teria encaminhado manifestação à DRF-Limeira solicitando a retificação da
DCOMP e informado que o crédito que pretendia aproveitar referia-se na verdade a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
O pedido de retificação, bem como o pedido de reconsideração não foram
deferidos, o que levou o contribuinte a incluir o débito (IRRF/JCP) no parcelamento instituído
pela Lei n°. 11.941/09.
Dessa forma, continua o contribuinte, tendo quitado o débito por meio do
parcelamento, o valor correspondente ao DARF foi recolhido em duplicidade, que seria a origem
do crédito ora pleiteado.
Segundo o contribuinte, na consolidação do REFIS IV, a Receita Federal não
considerou o valor de R$ 755.464,20 que havia sido pago por meio de DARF e incluiu na
totalização do parcelamento o valor integral do débito relativo ao IRRF/JCP no montante de R$
5.046.801,33.
O parcelamento teria sido integralmente quitado
Alegou o contribuinte que apesar de não ter retificado a DCTF para fazer constar
a informação do pagamento do débito por meio de parcelamento do débito, o que desvincularia o
DARF de R$ 788.855,13 do pagamento de IRRF/JCP, não haveriam dúvidas quanto à existência
e a legitimidade do direito creditório. E afirma que o Fisco teria as informações sobre os
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

parcelamentos efetuados por seus contribuintes e poderia ter constatado a duplicidade no
pagamento e reconhecido a legitimidade da compensação efetuada.
Aduz que em observância aos princípios que formam o direito administrativo
fiscal, deve a Administração Pública superar aparente erro no preenchimento da DCTF fornecido
pela Requerente para que prevaleça a verdade material, comprovada documentalmente, em razão
da legitimidade da compensação efetuada.
Irresigna-se com a incidência de juros SELIC sobre a parcela da multa moratória,
o que considera ilegal. No seu entendimento aplicando-se a SELIC sobre o principal e sobre a
multa acarretaria verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem como
violaria o direito de propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o imposto devido e,
ainda, sobre a multa
A DRJ constatou que na data de apresentação da DCOMP n°
41405.20343.091112.1.3.04-0627 a situação do débito de IRRF do PA 3o decêndio/dez/2007
era a seguinte:
-Débito de R$ 755.464,20, declarado em DCTF, extinto pelo pagamento em
DARF efetuado em 26/06/2008;
- Débito de R$ 1.914.116,67, declarado em DCTF, extinto por meio da
PER/DCOMP no 29486.58024.040108.1.3.02-9820;
- Débito de R$ 4.291.337,13, declarado em DCTF, exigibilidade suspensa pelo
parcelamento especial;
- Débito de R$ 689.082,00, declarado em DCTF, extinto por meio da
PER/DCOMP no 30438.03450.040108.1.3.03-0232;
- Débito de R$ 755.464,20, não declarado em DCTF, exigibilidade suspensa pelo
parcelamento especial.
Concluiu então a DRJ que não haveria indébito em relação ao pagamento
efetuado, via DARF, pois à data da apresentação da PER/DCOMP 20739.79887.091112.1.3.04-
1667 o pagamento estava regularmente alocado ao débito declarado pelo sujeito passivo.
Ressalvou que o indébito, se existente, encontrar-se-ia nos pagamentos efetuados no
parcelamento especial, e somente através de um PER/DCOMP específico para os pagamentos
efetuados no parcelamento especial é que se poderia apurar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Constatou ainda a DRJ que o Recorrente encaminhou também a DCOMP no
41405.20343.091112.1.3.04-0627 (processo no 10865.901586/2013-38), cujo origem do crédito
está sendo analisado integralmente no presente processo.
Quanto a incidência de juros sobre a multa de mora, afirmou a DRJ a penalidade
aplicada ao sujeito passivo por inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é
parte do direito de crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo e integraria os débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

Assim, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
O contribuinte tomou ciência do acórdão por decurso de prazo em 03/06/2014 (e-
fl. 188).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 189-207) onde ratifica os fatos narrados na manifestação de
inconformidade e afirma que embora o v. acórdão recorrido tenha reconhecido a existência do
pagamento em duplicidade, o crédito deveria ser pleiteado em PER/DCOMP específico para os
pagamentos efetuados no parcelamento especial.
Solicitou a sustentação oral do presente processo e que sejam intimados nas
pessoas dos seus representantes legais: Marco Antônio Behrndt (OAB/SP n° 173.362) e Cristiane
Romano (OAB/SP n° 123.771), advogados, sócios do escritório Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados, com endereço, respectivamente, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8°
andar, CEP 01451-000, São Paulo — SP, e, também, em Brasília, DF, SCN, Quadra 2, Bloco A,
Sala 904-A, CEP 70712-900.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
exclusivamente para o endereço do patrono, a previsão legal é de as correspondências sejam
direcionadas ao domicílio tributário ele eleito pelo contribuinte (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
Mérito
O débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007 confessado em DCTF foi
de R$ 7.650.000,00, e teria sido quitado por meio de pagamento de R$ 755.464,20 e
compensações que totalizaram R$ 6.894.535,80 (e-fl. 62):

As compensações foram declaradas nas DCOMPs e nos montantes abaixo
discriminados (e-fl.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

Segundo
a
DRJ,
as
DCOMPs
29486.58024.040108.1.3.02-9820
e
30438.03450.040108.1.3.03-0232 foram totalmente homologadas.
Na DCOMP no 09367.03586.040108.1.3.03-2849 o Recorrente informou um
débito no valor de R$ 5.046.801,33 (fl. 113) relativo a IRRF do 3o decêndio de dezembro de
2007, que não foi homologado, conforme Despacho Decisório juntado às e-fls. 120-122.
Referida DCOMP foi analisada no processo n° 10865.720088/2008-29.
Por não ter homologado a compensação declarada na DCOMP no
09367.03586.040108.1.3.03-2849 foi efetuada a cobrança do débito, conforme o DARF
encaminhado ao Recorrente, no valor de R$ 7.651.960,17, considerando o principal no montante
de R$ 5.046.801,33 e os demais consectários legais (e-fl. 123):

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

O IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007, conforme confessado em DCTF
totalizou R$ 7.650.000,00 que teria sido quitado da seguinte forma:
Pagamento por meio de
DARF

755.464,20
Compensação
DCOMP final 9820
(homologada)
1.914.116,67
DCOMP final 0232
(homolgada)
689.082,00
DCOMP final 2849 (não
homologada)
4.291.337,13
Total do Débito

7.650.000,00
Apesar do Recorrente ter informado que o débito na DCOMP no
09367.03586.040108.1.3.03-2849 era de R$ 5.046.801,33, na DCTF o montante do débito
compensado foi de R$ 4.291.337,13, conforme pode ser constatado acima.
O Recorrente alega que ao efetivar a consolidação do parcelamento a Receita
Federal não considerou o valor principal de R$ 755.464,20, que já havia sido pago pela
Recorrente, e incluiu no parcelamento a totalidade do débito no montante de R$ 5.046.801,33.
Aduz o Recorrente que ao constatar que não tinha todo o crédito informado na
PER/DCOMP n° 09367.03586.040108.1.3.03-2849, efetuou o pagamento de R$ 755.464,50 em
26/06/2008, e após a decisão que não homologou a compensação optou por incluir o débito no
REFIS IV. A Receita Federal não teria alocado ao débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro
de 2007 o recolhimento realizado via DARF em 26/06/2008 no valor de R$ 755.464,20.
De fato, conforme pode ser verificado nos documentos do REFIS IV, juntados às
e-fls. 128-138, o débito informado na DCOMP no 09367.03586.040108.1.3.03-2849 foi incluído
no parcelamento com o valor integral de R$ 5.046.801,33, sem considerar que parte do débito,
no valor de R$ 755.464,20 foi quitado por meio de DARF:

Segundo a DRJ , os documentos juntados aos autos indicam a conclusão do
pagamento do parcelamento.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente quitou parte do débito informado na
DCOMP no 09367.03586.040108.1.3.03-2849 (no montante total de R$ R$ 5.046.801,33), por
meio de recolhimento via DARF (no montante de R$ 755.464,20).
O Recorrente teria incluído o débito informado na DCOMP não homologado em
parcelamento especial, mas o FISCO teria considerado o valor integral do débito, sem considerar
a parte quitado por meio de DARF. Essa diferença é a pleiteada pelo Recorrente.
A DRJ entendeu que a parcela recolhida por meio de DARF já teria sido alocada
ao débito confessado em DCTF, e que eventual crédito tributário decorreria da inclusão no
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

parcelamento especial do montante integral do débito informado na DCOMP não homologada.
Mas que o crédito deveria ser pleiteado em PER/DCOMP específico para os pagamentos
efetuados no parcelamento especial para fins de apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Com a devida vênia discordo do entendimento da DRJ.
Compulsando os autos constato que o Recorrente de fato procurou uma forma de
sanar o equívoco no encaminhamento da DCOMP não homologada como pode ser constatado
nos excertos abaixo da manifestação de inconformidade, e cujos argumentos se confirmam nos
documentos juntados ao processo:
[...]
15. É importante frisar apenas que o imposto de renda na fonte incidente sobre os juros
sobre o capital próprio no valor de R$ 5.046.801,33 seria pago pela compensação de
créditos no montante de R$ 4.291.337,13, acrescido do recolhimento por meio de
DARF no valor principal de R$ 755.464,20.
16.Todavia, após o envio do pedido de compensação efetuado pela PER/DCOMP
09367.03586.040108.1.3.03-2849, a Requerente verificou que não possuía crédito
suficiente de saldo negativo de CSLL para quitar o débito de IRRF/JCP e, para sanar o
equívoco, apresentou manifestação perante à DRF de Limeira solicitando a retificação
da mencionada PER/DCOMP e informando que o crédito que pretendia aproveitar
referia-se, na verdade, ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2007.
17.Por ocasião da analise do pedido formulado pela Requerente, em 25 de julho de
2008, foi proferido Despacho Decisório não admitindo a retificação da PER/DCOMP
enviada, razão pela qual a Requerente apresentou Pedido de Reconsideração, o qual
também foi indeferido.
18.Diante desse quadro, a Requerente decidiu efetuar o pagamento do débito de IRRF
incidente sobre os juros sobre capital próprio, por meio do Programa de Parcelamento
instituído pela Lei no. 11.941/2009 - REFIS IV.
19.Ocorre que, equivocadamente, no momento da consolidação dos débitos no
parcelamento a Receita Federal não considerou o valor principal de R$ 755.464,20, que
já havia sido pago pela Requerente, e incluiu no parcelamento a totalidade do débito no
montante de R$ 5.046.801,33. É o que demonstra o extrato do débito para consolidação:
Dessa forma, considerando que o Recorrente realizou o recolhimento via DARF
de parte do débito confessado na DCOMP não homologada 09367.03586.040108.1.3.03-2849,
que o valor integral do débito foi incluído no parcelamento especial, e que o parcelamento foi
pago, entendo que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Quanto a irresignação do Recorrente com a incidência de juros sobre a multa
entendo ter pedido seu objeto, tendo em vista o provimento do recurso com o reconhecimento do
crédito pleiteado e a consequente homologação da compensação declarada.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
como direito creditório o montante de R$ 788.855,71 (em valores originais) para compensação
de débitos até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901585/2013-93

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital